Tribunal: TJSP
Processo: 1016681-18.2015.8.26.0482
Classe: Apelação Cível / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Sá Duarte
Órgão colegiado: 33a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-06-12
Data de publicação: 2023-06-12

Ementa:
ACIDENTE DE TRÂNSITO – Pretensão indenizatória julgada improcedente – Colisão entre automóvel e motocicleta - Prova indicativa de que o condutor do automóvel deu causa ao acidente, ao interceptar a trajetória do motociclista quando convergia à esquerda, adentrando na pista por onde trafegava a moto – Culpa concorrente não caracterizada – Dano emergente devidamente comprovado – Lucro cessante

Ementa:
ACIDENTE DE TRÂNSITO – Pretensão indenizatória julgada improcedente – Colisão entre automóvel e motocicleta - Prova indicativa de que o condutor do automóvel deu causa ao acidente, ao interceptar a trajetória do motociclista quando convergia à esquerda, adentrando na pista por onde trafegava a moto – Culpa concorrente não caracterizada – Dano emergente devidamente comprovado – Lucro cessante pela perda dos ganhos no emprego de mecânico não reconhecido, à mingua da falta de prova específica da relação empregatícia – Pensão mensal vitalícia que deve ter por base de cálculo um salário mínimo sobre o qual deverá ser aplicado o percentual da incapacidade reconhecido - Danos moral e estético caracterizados – Súmula 387, do STJ - Indenização arbitrada em R$ 100.000,00 para cada modalidade – Precedentes – Dedução da indenização do seguro obrigatório do DPVAT em atenção à Súmula 246, do Superior Tribunal de Justiça - Redistribuição dos encargos da sucumbência - Apelação provida, em parte.